Tribunal: STF
Processo: HC 191579
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Luis Adriano Vargas Buchor, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 44.052/RS, Relatora a Ministra Maria Thereza de Asiss Moura. 
    Sustenta a defesa, em suma, “a nulidade absoluta na colheita de provas em escritório de Advocacia, mediante utilização de mandados de busca e apreensão absolutamente genéricos. 
    Segundo sustentam os defensores, 
    “ainda que a ordem judicial que deferiu a medida cautelar tenha sido fundamentada, os MANDADOS expedidos pelo Juízo de primeira instância não especificaram quais as provas a serem buscadas, por quais delitos, em relação a quais empresas etc, deixando de estabelecer, portanto, qualquer limite ou direcionamento da busca a ser realizada pelo seu executor. 
    (…)
    Como consequência da generalidade do texto, tais mandados foram utilizados para uma busca e apreensão (a) genérica, (b) de prospecção, realizada em (c) escritório de advocacia, em descompasso com a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.” 
    Requerem a concessão da ordem para que seja declarada “a ilicitude dos mandados de busca e apreensão erigidos nos autos do processo cautelar nº 001/2.12.0110390-6, ante a evidente ilegalidade infraconstitucional e também constitucional que se afigura em seu teor.”
    Pleiteiam, ainda, que seja 
    “determinada ilícita a utilização do material apreendido para instauração de processos ou investigações de qualquer natureza, conforme ordena o artigo 158, do CPP, e o artigo 5°, da LIV, de nossa Constituição Federal, assim como para a fundamentação de novas diligências probatórias.” 
    Ausente pedido de liminar e por estar devidamente instruída a impetração, foi dispensado o pedido de informações.
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela denegação da ordem.
    Por intermédio da Petição/STF nº 30413/21, a defesa do impetrante formula pedido incidental de liminar, aduzindo, para tanto, que “fatos novos e relativos a empresas que sequer estavam no rol daquelas investigadas pela Receita Estadual vieram à tona com a instauração de novas investigações e denúncias contra o Paciente (...)”
    Asseveram os requerentes que 
    “passados mais de 8 (oito) anos da decisão e ordens de busca, novas investigações e processos continuam sendo abertos, inclusive sobre fatos cuja competência não é da esfera Estadual - onde surgiu a investigação -, e em relação à empresas que não constavam da investigação original, motivo pelo qual se requer, neste momento, concessão de medida liminar que suspenda todas as ações penais e/ou investigações derivadas da prova colhida na execução da medida cautelar.”
    Pede-se, assim, o deferimento de liminar incidental para suspender “o andamento de investigações e ações penais que tenham surgido com base nos documentos apreendidos por força da ordem judicial aqui combatida, até o julgamento final e definitivo do presente writ.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SIMULACRO E OPERAÇÃO CRÉDITO FANTASMA. CRIMES TRIBUTÁRIOS. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EXAURIENTE REQUERIMENTO MINISTERIAL. DELIMITAÇÃO DOS ELEMENTOS. OCORRÊNCIA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CAUSÍDICO COMO INVESTIGADO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO MANDADO. ACOMPANHAMENTO PELA PROMOTORIA E POR ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Na prática de crimes tributários, a conduta do agente não ocorre as escâncaras, necessitando, pois, o Estado de dispor do método constritivo dos direitos individuais para a consecução do arcabouço probatório na persecução penal. 
    2. Determinou-se a expedição do mandado de busca e apreensão em atenção aos requisitos legais, reportando o magistrado ao exauriente requerimento ministerial, constando do mandado o endereço do cumprimento da constrição, menção à pessoa e delimitação do espectro da diligência, qual seja, busca e apreensão de documentos, arquivos magnéticos, emails, computadores e outros objetos que sirvam de elemento probatório. 
    3. Embora se sustente que a constrição ocorreu em escritório de advocacia - apesar de a empresa figurar como consultoria tributária -, o proprietário apresentava-se como investigado e pretenso mentor do esquema para burlar o pagamento de tributos, em sendo cabível o estabelecimento ser alvo do mandado. 
    4. O cumprimento da ordem judicial foi supervisionado pelos promotores, em atuação compartilhada com a Receita Federal, e pelo representante da OAB, que subscreveu os autos sem qualquer manifestação de desdouro com o proceder. 
    5. Sequer a defesa especificou quais os documentos foram apreendidos de seus clientes do escritório de advocacia, supostamente de forma indevida, não se sustentando a alegação. 
    6. Recurso a que se nega provimento.” 
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.
    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 
    Com efeito, consoante destacado por aquela Corte e Justiça, 
    “a expedição do mandado de busca e apreensão em atenção aos requisitos legais, reportando o magistrado ao exauriente requerimento ministerial, constando do mandado o endereço do cumprimento da constrição, menção à pessoa e delimitação do espectro da diligência, qual seja, busca e apreensão de documentos, arquivos magnéticos, emails, computadores e outros objetos que sirvam de elemento probatório.” (grifos nossos)
    Tem-se, portanto, que a efetivação da medida, em uma primeira análise, encontra-se devidamente justificada e individualizada, havendo, inclusive, menção a específica e detalhada à pessoa, com delimitação da abrangência da diligência.
    É certo, ainda, que este Supremo Tribunal já se pronunciou no sentido e que 
    “[o] sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial.” (HC nº 91.610/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/10)
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente